Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto pela empresa Look In Door Placas de Sinalização S/A contra o Acórdão 8.638/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração embargos de declaração opostos pela empresa Look in Door Placas de Sinalização S.A. contra o Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão e obscuridade no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante; 9.3. após ciência ao embargante, remeter os autos à Secretaria de Recursos para apreciação dos recursos de reconsideração interpostos.